Tribunal: TJPA
Processo: 0005728-33.2017.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005728-33.2017.8.14.0043

APELANTE: ALEXANDRE PALHETA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005728-33.2017.8.14.0043

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL

APELANTE: ALEXANDRE PALHETA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
. ART.157, INCISO I E II DO CP. REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECONHECIMENTO PESSOAL
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DOS AUTOS UNÍSSONAS E HARMONICAS ENTRE SI. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
DECOTE DE MAJORANTE. ARTIGO 157, §2º, INCISO I. AFASTADA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO NA EXECUÇÃO DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DE PENA
. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NEGADA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 STJ. NEGADO.
ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO REFERENTE À INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES PREVISTAS NOS INCISOS I E II, DO §2º, DO ART.157 DO CP. ACOLHIDO. VALORAÇÃO DO JUÍZO A QUO INCORRETA. SÚMULA 443 DO STJ. DOSIMETRIA ALTERADA. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005728-33.2017.8.14.0043

ORIGEM: COMARCA DE PORTEL

APELANTE: ALEXANDRE PALHETA NUNES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
ALEXANDRE PALHETA NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Portel-PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante pela prática do crime

de roubo majorado, nos termos do art.157, § 2°, inciso I e II, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 140 (cento e quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto (id nº. 4315438).

Consta na denúncia em resumo que, no dia 21 de junho de 2017, por volta das 06h00min, próximo a Escola Rafael Gonzaga no município de Portel-PA, o recorrente
ALEXANDRE PALHETA NUNES
, acompanhado dos corréus Silvio Jorge Lima Martins Junior e Jean Coutinho Moura, em comunhão de ações e desígnios, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo espingarda com cano cortado, subtraiu da vítima Juraci Cunha da Silva, para proveito comum, 01 (um) aparelho celular marca Multilaser, cor prata.

Narra, ainda, que a vítima foi derrubada com a arma apontada para sua cabeça, sendo que em seguida, o recorrente utilizou o seu terçado e cortou esta algumas vezes na perna, golpeando-lhe, também, nas costas. Aduz, por fim, que, após as lesões e ameaças contra a indefesa vítima, o recorrente e os demais agentes revistaram o bolso da ofendida e subtraíram seu aparelho celular (id nº. 4315427).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (id n°. 4315438) contra qual a defesa recorreu, pleiteando em suas razões as seguintes teses: i) preliminarmente, a nulidade do processo pela inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal previsto no art.226 do CPP; ii) no mérito, a absolvição do apelante por insuficiência de provas ii.1); e, subsidiariamente, pelo decote da majorante relativa ao emprego de arma, bem como, ii.2) pelo redimensionamento da pena, com a redução ao seu mínimo legal, considerando o afastamento da súmula 231 do STJ e a diminuição da fração de aumento aplicada em razão da concorrência de majorantes na terceira fase da dosimetria (id nº. 4315443).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id nº. 4315444).

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça opinando pelo improvimento do recurso, por total falta de amparo legal. (id n°. 4315445).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao exame do mérito.

Adianto que o recurso comporta parcial provimento.

Antes de tudo, friso que não merece acolhimento a tese de nulidade do processo em razão de vício no reconhecimento pessoal do recorrente, por inobservância do procedimento descrito no art.226 do CPP, uma vez que esbarra em entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico ou presencial – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
[1]
.

No ponto, destaco, ainda, que 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente precedente, decidiu que a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
[2]
.

Em reforço, destaco que, no caso em apreço, durante a fase de inquérito policial, foi realizado o procedimento de reconhecimento pessoal do recorrente na modalidade presencial (id nº. 4315428 - Pág. 23), sem falar que a vítima confirmou, por duas vezes (id nº. 4315428 - Pág. 23/ id nº. 4345366 - Pág. 35), de forma segura, ser ele o autor do crime, a qual foi corroborada também pelas testemunhas inquiridas pelo Juízo de origem (id nº. 4315437).

Portanto, afasto a preliminar arguida pela defesa do apelante.

De igual forma, não há que se falar em insuficiência probatória. A materialidade e a autoria do delito que lhe foi imputado restou sobejamente demonstrada nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, as quais ratificam o teor dos elementos de informação angariados na fase de inquérito policial, especialmente pelos termos de depoimento (id nº. 4315428 - Pág. 3/7/ id nº. 4315428 - Pág. 12) e o auto de reconhecimento pessoal (id nº. 4315428 - Pág. 23).

Importante ressaltar que, por ocasião de seu depoimento prestado em juízo, o policial militar
BRUNO HENRIQUE COSTA AFONSO
confirmou suas declarações prestadas durante a fase inquisitiva, ratificando a versão acusatória com todos os detalhes acerca da prisão em flagrante do apelante, destacando, inclusive, o reconhecimento pessoal feito pela vítima em delegacia, ocasião em que o recorrente foi apontado por ela como um dos autores do delito (Id nº. 4315437 - Pág. 19).

É sabido que, segundo a jurisprudência atual do STJ, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
[3]
.

Quer dizer, além das declarações da ofendida e do próprio reconhecimento pessoal do acusado, o Juízo
a quo
levou em conta também o depoimento prestado em juízo por um dos policiais que participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante do apelante, não havendo, portanto, que se falar em insuficiência de provas no caso dos autos.

Em que pese a vedação da incidência da causa de aumento de pena contida no inciso I, do §2º, do art.157 do CP, relativa ao emprego de arma, para os crimes de roubo cometidos com o uso de faca, em razão da aplicação do princípio da ultratividade da Lei nº. 13.654/2018, por ser ela mais benéfica, tal fórmula não se aplica ao caso em comento, uma vez que as provas coletadas nos autos demonstram, de modo inequívoco, que o crime de roubo foi praticado com emprego de arma de fogo, e não só com arma branca, como alegou o recorrente.

A despeito de não haver apreensão e pericia na arma utilizada no delito, no caso em tela, deve prevalecer o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ
[4]
e deste Tribunal
[5]
, no sentido de que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Quer dizer, considerando que a versão acusatória apurada em inquérito policial e confirmada em juízo pela prova testemunhal aponta para o cometimento de roubo com emprego de arma de fogo e arma branca, tipo terçado, não há que se falar em decote da majorante prevista no inciso I, do §2º, do art.157 do CP como pleiteia o recorrente.

Quanto ao argumento de que tal questão se encontra afetada ao rito dos recursos repetitivos, razão pela qual deveria, em tese, o processo ser suspenso, a alegação não procede, afinal, no dia 22 de maio 2018, após manifestação do ministro relator Sebastião Reis Junior nos recursos especiais 1.708.301/MG e 1.711.986/MG, a Terceira Seção do STJ tornou sem efeito a referida afetação antes promovida devido às recentes modificações promovidas pela Lei nº.13.654/18 no art. 157 do Código Penal.
[6]

Em suma, não há que se cogitar de decote da majorante relativa ao emprego de arma no caso sob exame.

No que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena, não vislumbro razões de ordem fática ou jurídica para acatá-lo, uma vez que as vetoriais reputadas como negativas (culpabilidade e consequências), me parecem adequadamente valoradas e fundamentadas à luz do caso concreto, seguindo, portanto, a orientação fixada em súmula de jurisprudência deste Tribunal (súmula nº.17, TJPA
[7]
).

No que se refere à aplicação da Súmula nº.231 do STJ, entendo que não há violação ao princípio da individualização da pena. É cediço que a justificativa para edição desta súmula foi justamente evitar a atribuição de uma margem de deliberação demasiadamente ampla ao juiz, o que, segundo a 3ª Seção do STJ, certamente perturbaria o processo de individualização da pena que se pretendeu tornar, através do art. 68 do CP, o mais transparente possível e o mais livre de intercorrências subjetivas.

Além disso, a aplicação súmula de jurisprudência do STJ decorre dos próprios deveres de estabilidade, integração e coerência das decisões pelo qual devem se pautar os órgãos do Judiciário, conforme o versado no art.926 do CPC
[8]
.

Mais uma vez, sem razão o recorrente, não havendo que se falar em reforma da sentença para afastar a aplicação da súmula comentada.

Por outro lado, quanto à fração de aumento relativa à terceira fase de aplicação da pena, observo que o Juízo
a quo
se equivocou no cálculo realizado na sentença apelada, porque não poderia ter acrescido a pena do recorrente em 1/3 (um terço) em razão da incidência da majorante relativa ao emprego de arma e, sobre o resultado desta operação, acrescido em mais 1/3 (um terço) em decorrência da causa de aumento referente ao concurso de agentes para, então, obter a pena definitiva, uma vez que tal prática não encontra amparo legal e esbarra em entendimento sumulado pela jurisprudência do STJ (súmula 443, STJ
[9]
).

Com razão o apelante nesse capítulo impugnado.

Considerando a existência de duas majorantes do crime de roubo, o correto seria valorar uma delas como circunstância do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira fase, graduando o aumento mediante fundamentação concreta, conforme a súmula supracitada.

Ressalto que, consoante jurisprudência do STJ, a chamada “
majorante sobressalente
” pode ser usada na primeira ou segunda fase da dosimetria, sendo que, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, o seu deslocamento para valoração em etapa distinta do apenamento é a medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena
[10]
.

Assim, seguindo o entendimento firmado pelo STJ, altero a dosimetria da pena constante da sentença condenatória para incluir, como vetorial negativa, as circunstâncias do crime, em razão do emprego de arma de fogo na sua execução, porém, mantendo as demais vetoriais negativas, razão pela qual altero a pena base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 131 (cento e quarenta e um) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar, tampouco causa de diminuição, razão pela qual, considerando a majorante relativa ao concurso de pessoas e ao modo como a vítima foi subjugada no momento da execução do crime, atirada ao chão sob a mira de uma espingarda e cortada por golpes de facão, aumento a pena em 1/3 (um terço), totalizando 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 140 (dias multa).

Em razão do
quantum
da pena alterado, não subsistem razões para se modificar as demais disposições da sentença condenatória, devendo ser mantidas na íntegra.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso de apelação, somente para redimensionar a pena aplicada, para reduzi-la a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 140 (dias multa), mantendo íntegros os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

DESA.
EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 159, IV, RISTJ. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA.
INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1[...]. 2. [...] O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 3.
O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial. 4. Ainda, “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – reconhecimento fotográfico – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo – depoimentos, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal
.” (AgRg no HC 497.112/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). 5. Caso concreto: no procedimento de reconhecimento fotográfico realizado na fase de inquérito, a vítima confirmou, por duas vezes, de forma segura, ser o paciente o autor do crime, e, em juízo, reafirmou com segurança ter reconhecido o paciente. Ainda, uma testemunha presencial, ouvida na fase policial em juízo, também declarou ter reconhecido o paciente como o autor da tentativa de homicídio. Quanto ao reconhecimento pessoal, não ocorreu na data da oitiva da testemunha de acusação e da vítima em razão da ausência do réu. Portanto, em que pese ter sido realizado apenas o reconhecimento fotográfico, é certo que os indícios de autoria estão apoiados também em outras provas, notadamente o depoimento seguro da vítima e no de uma testemunha dos fatos, não havendo que se falar em nulidade da sentença de pronúncia. Inviável a absolvição. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (STJ - AgRg no HC 647.878/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 14/06/2021).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO PESSOAL
.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre os arestos recorrido e os paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie. II –
Quanto à alegação de nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoa, deve ser mantida a decisão monocrática recorrida, pois, como dito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução
” (AgRg no REsp n. 1.304.484/RJ, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1888676/DF, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

[3]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE.
PACIENTE QUE SE DEDICAVA À ATIVIDADE CRIMINOSA. AÇÃO PENAL EM CURSO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NÃO ATENDIMENTO DAS DIRETRIZES EXIGIDAS PARA O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. PRECEDENTES. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. – (...) – (...) – Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. – (...) – Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021).

[4]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DO OBJETO. PRESCINDIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no sentido de que o “habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita” (AgRg no HC 462.030/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 13/03/2020). 2. A Terceira Seção do STJ “firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo [...]” (HC 606.493/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020), como ocorreu na hipótese, pois há prova testemunhal e imagens de câmera de segurança que evidenciam o uso do artefato pelo Agravante. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 618.879/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021).

[5]
Súmula nº.14-TJPA: é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

[6]
https://processo.stj.jus.br/repetitivos/temas_repetitivos/pesquisa.jsp?novaConsulta=true&tipo_pesquisa=T&sg_classe=REsp&num_processo_classe=1708301.

[7]
Súmula nº. 17-TJPA: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

[8]
Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

[9]
Súmula 443 STJ: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes (data da publicação - DJ-e 13-5-2010).

[10]
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3.
CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO
. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.[...] 2.
A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria. 5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão
. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado [...] (HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020).

Belém, 03/02/2022